Tribunal: TJMMG
Processo: 2000807-24.2021.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000807-24.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 31/07/2023 Publicação: 02/08/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A INICIAL ACUSATÓRIA - RECURSO QUE SE PRESTA A ACLARAR QUESTÃO QUE NÃO PODE SER COMPREENDIDA EM RAZÃO DA MÁ REDAÇÃO DO TEXTO DA DECISÃO IMPUGNADA - NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 81, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ângelo Augusto Ferreira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso, apenas para declarar as razões pelas quais não foi aplicado o disposto no art. 81, § 1º, do Código Penal Militar. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa do apelante Ângelo Augusto Ferreira em face do acórdão que, à unanimidade, o condenou pela prática de dois crimes de ameaça, tipificados no art. 223 do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena unificada de 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e concedeu ao condenado o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos. Alega o embargante que o acórdão recorrido se revelou contraditório por ter condenado o réu pelo Fato 1, que não constou da inicial acusatória, violando os princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório. Argumenta o embargante que o acórdão vergastado restou também contraditório ao aplicar o art. 80 do Código Penal Militar, desconsiderando o instituto da continuidade delitiva previsto no art. 71 do Código Penal, cuja aplicabilidade seria mais benéfica ao réu, e, além disso, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Por fim, sustenta o embargante que o acórdão recorrido se mostrou omisso quanto à aplicabilidade do art. 81, §1º, do Código Penal Militar, o qual prevê a possibilidade de redução da pena unificada em caso de configuração da continuidade delitiva. Com tais argumentos, o embargante pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que sejam sanadas a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 contradição e a omissão arguidas, prequestionando as matérias suscitadas no presente recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após um exame detido dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial. No que diz respeito ao argumento de que o Fato 1 não foi descrito na denúncia, o voto condutor da decisão deixou claro que: Consta da denúncia (Evento 1, DENUNCIA1, Processo originário) que “o denunciado proferia os dizeres ‘é testemunha, vai morrer, cuidado com a queima de arquivo’, todas as vezes que tinha contato com o ofendido”. Acerca desses fatos, as provas carreadas aos autos comprovam a ocorrência de uma ameaça implícita feita ao ofendido. O ofendido relata que o apelado em sua presença afirmou que “as testemunhas morrem” e indagou ao Sd PM Guldierre sobre “o que acontecia com a testemunha na tribo indígena quando ela falava demais?”. (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO1, a partir de 09m40s, Processo originário). Tal fato foi confirmado pela testemunha Sd PM Filipe Miranda Campos, que, em seu depoimento, afirmou que: [...] presenciei na sede da 6ª Cia., a gente tava usando computador pra fazer um REDS, momento em que o senhor sargento Augusto perguntou ao soldado Guldierre o que acontecia com testemunhas na tribo indígena, na tribo dele porque ele é indígena o soldado Guldierre, momento em que o soldado Guldierre respondeu que as testemunhas falavam a verdade e o sargento Augusto perguntou se eles não matavam testemunhas [...] se as testemunhas não morriam lá” (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO4, 1m25s, Processo originário). Salienta-se que esse fato ocorreu na presença do ofendido (Evento 20, ÁUDIO/VÍDEO1, 16m37s, Processo originário) e foi por ele registrado em gravação por vídeo realizada em seu aparelho celular e anexado aos autos do Inquérito Policial Militar (Evento 12, VÍDEO2, Processo n. 20008072420219130003). A ameaça proferida deve ser considerada implícita, pois o conteúdo da mensagem escondido nas palavras formalmente dirigidas ao Sd PM Guidierre, pretendiam intimidar a vítima que estava presente. Este fato será considerado como FATO 1. Como é fácil constatar, a decisão impugnada registra que a denúncia imputou ao recorrente a conduta de proferir os dizeres ‘é testemunha, vai morrer, cuidado com a queima de arquivo’, todas as vezes que tinha contato com o ofendido”. E as provas carreadas aos autos comprovam a ocorrência de uma ameaça implícita feita ao ofendido, com o recorrente se dirigindo ao Sd PM Guldierre com palavras que o ofendido pudesse ouvir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não há o que declarar neste aspecto. Não há qualquer contradição entre a decisão e a inicial acusatória, bem como não há qualquer violação aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório. Quanto à alegação do embargante de que o acórdão impugnado restou também contraditório ao aplicar o art. 80 do Código Penal Militar, desconsiderando o instituto da continuidade delitiva previsto no art. 71 do Código Penal, pode-se constatar a inexistência de qualquer contradição. O recurso manejado se presta a aclarar questão que não pode ser compreendida em razão da má redação do texto da decisão impugnada. No caso, a decisão é muito clara, e o embargante entendeu corretamente que foi utilizada a previsão especial do Código Penal Militar, e não a previsão geral constante do Código Penal. Não há o que declarar! Se o embargante não se conforma com a decisão proferida, possui todas as condições para encaminhar a adequada impugnação ao seu mérito. Por fim, o embargante também alega que o acórdão recorrido se mostrou omisso quanto à aplicabilidade do art. 81, §1º, do Código Penal Militar, o qual prevê a possibilidade de redução da pena unificada em caso de configuração da continuidade delitiva. Neste aspecto, a decisão impugnada demanda declaração para fundamentar a não aplicação de dispositivo que permite a redução da pena. Como deixa claro a previsão do Código Penal Militar, a redução da pena é facultativa. O julgador pode não aplicar a redução se entender que a pena reduzida não se apresente suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados. No caso, o embargante praticou crimes que afetaram a tranquilidade psíquica de um colega de trabalho e também projetava efeitos sobre a apuração de fatos de interesse da administração militar. A repercussão ofensiva das condutas criminosas sobre dois bens jurídicos distintos evidencia que a pena unificada em 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção se apresenta necessária para reprovar e desestimular a prática de novas condutas ilícitas por parte do embargante. Reduzir a pena unificada, que já apresenta baixa intensidade para a reprovação e para a prevenção de crimes, é medida que não se compatibiliza com os fins da intervenção punitiva no contexto das peculiaridades do caso concreto. Desta forma, dou provimento parcial ao presente recurso, apenas para declarar as razões pelas quais não foi aplicado o disposto no art. 81, § 1º, do Código Penal Militar. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de julho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator